Tribunal: CARF
Processo: 13828.000209/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13828.000209/2007-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO ESTRELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000209/2007-76
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.481 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000209/2007-76

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.115,29, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O interessado tomou ciência do lançamento em 28/09/2007, via postal, conforme fl. 15,
e ingressou com a impugnação (fl. 01), em 24/10/2007, na qual alega, em síntese, que
recebeu rendimentos isentos de Imposto de Renda por ser portador de moléstia grave e
anexa novo Laudo Pericial com/data do diagnóstico.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 21/01/2010, no acórdão 17-37.602, às e-fls. 34 a 38, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 42
a 49, no qual alega, em síntese, que a totalidade de seus rendimentos são oriundos de
aposentadoria, anexando comprovante do Banco do Estado de São Paulo SA e do INSS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 26/04/2010, e-fls. 41, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 18/05/2010, e-fls. 42, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, o lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos do Governo do Estado de São Paulo, no valor total de R$ 12.165,35, e do
Banco do Estado de São Paulo S/A. - BANESPA, no valor de R$ 33.037,08.
A DRJ julgou a parcialmente procedente a impugnação apresentada, nos
seguintes termos:
No presente processo, conforme Laudo Pericial (fl. 05), emitido pelo Diretor Municipal
de Saúde de Lençóis Paulista, o contribuinte comprova ser portador de cardiopatia grave
(CIDIO I 50), desde ll/ 1985.

No que tange à origem dos rendimentos, verifica-se que os rendimentos pagos pelo
Governo do Estado de São Paulo são provenientes de aposentadoria (fl. 23).
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.481 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000209/2007-76

Quanto aos rendimentos recebidos do Banco do Estado de São Paulo S/A, CNPJ
61.411.633/0001-87, no valor de R$ 33.037,08, o contribuinte não comprovou que esses
rendimentos são provenientes_ de aposentadoria, reforma ou pensão. No Comprovante
de Rendimentos de fl. 25, esses rendimentos constam como rendimentos decorrentes de
trabalho assalariado.
Assim, verifica-se que estão atendidas as duas _condições para o reconhecimento da
isenção por moléstia grave .referente aos rendimentos decorrentes de aposentadoria
recebidos pelo contribuinte do Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$
12.165,35.

O contribuinte, em sede recursal alega que seus rendimentos do INSS também
seriam isentos, vez que provenientes de aposentadoria. Contudo, tais rendimentos não são objeto
do lançamento.
Logo, a lide limita-se a isenção quanto aos rendimentos recebidos do Banco do
Estado de São Paulo S/A.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.481 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000209/2007-76

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.481 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000209/2007-76

Às e-fls. 43 resta comprovado que os rendimentos recebidos do Banco do
Estado de São Paulo SA (BANESPA) são a título de aposentadoria, motivo pelo qual devem ser
considerados isentos, vez que reconhecido que o contribuinte padece de moléstia grave.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital